Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Em regra, admite-se a prisão preventiva, uma vez que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. As circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva.

3. A orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que: “Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 166.124/RS, 2022/0176674-1, 5a Turma, julgado em 09/08/2022, publicado em 15/08/2022).

4. Ordem denegada.